Tribunal: CARF
Processo: 18184.000939/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000939/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/10/2007 a 30/10/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS,
CONTÁBEIS
E
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS
REQUISITADOS. PRESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 35.
O contribuinte que, após regularmente intimado, deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000939/2007-11
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os esclarecimentos necessários à
fiscalização (CFL-35).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-16.558 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 294 a 301):
Trata o presente de autuação motivada pela não apresentação à fiscalização de relação
dos valores de prêmios pagos a segurados empregados por meio de cartões de
premiação, individualizando, para as competências 10 a 12/2005 e 02 a 12/2006, os
valores pagos a cada um dos segurados, incorrendo o sujeito passivo em infração ao art.
32, inc. III da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, inc. III e § 22 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, não
havendo a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da penalidade, em
conformidade com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 11.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, de fls. 12, informa a aplicação da multa no
montante de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um
centavos), conforme determina o art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373 do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 12/04/2007.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 30/10/2007 (fls. 1),
apresentando aos 29/11/2007 a defesa, de fls. 16/27, acompanhada de Instrumento de
Procuração, cópia de Alteração de Contrato Social, cópia de peças do presente AI, cópia
de peças do AI n° 37.093.151-3, AI n° 37.093.153-0, e da NFLD n° 37.093.150-5
lavrados na mesma ação fiscal e respectivas defesas (fls. 28/284), em resumo, alegando:
 Após descrição do procedimento fiscal, a Impugnante afirma que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil é, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.212/91 e artigos
229 e 230 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, incompetente para lavrar o presente AI, bem como para realizar o
procedimento fiscal que o originou, configurando-se desvio e abuso de poder,
devendo ser considerados nulos tanto o procedimento fiscal como seus
resultados;
 Outro motivo para a declaração de nulidade do presente AI está na falta de
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, impedindo, desse modo, o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Não obstante isto, a Impugnada expressamente cita na folha de rosto do
AI que a este faz parte o TIAD, o que não condiz com a realidade, tornando nula
a autuação, pois sem este não há como imputar a infração narrada no Relatório
Fiscal da Infração;
 O auto de infração tem por base a inverídica alegação de que a Impugnante
recusou-se a prestar informações e documentos, o que não é verdade. Sendo a
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

Impugnante prestadora de serviço de conservação de rodovia, com obras em todo
o estado e no país, haveria necessidade de um prazo dilatado para recolher todas
as folhas de pagamento emitidas nas centrais destas localidades, bem como as
possíveis informações requeridas pela RFB;
 Contudo, o TIAD foi emitido em 22/10/2007, sendo a autuação lavrada em
30/10/2007, oito dias depois do suposto TIAD, o que impossibilitou e
inviabilizou o cumprimento do requerido. Esta situação afasta a validade do auto
de infração, pois a Impugnante não teve o prazo necessário para preparar as
citadas informações e, conseqüentemente, não apresentou os documentos, o que,
por si só, configura inobservância do princípio do contraditório;
 Ademais, a Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003 prevê o prazo de dez
dias para cumprimento do TIAD, o que não foi respeitado, devendo ser
destacado que a informação buscada pela Impugnante refere-se a pagamento de
prêmio de incentivo e despesa com valores de transporte, alimentação e
habitação fornecidos a empregados contratados para trabalhar em localidades
distantes de sua residência, pelo que a lavratura deste AI desrespeita os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, impessoalidade e do
contraditório;
 Ainda que prevaleça o auto de infração impugnado, a multa aplicada está em
confronto com o que determina o art. 283, II, "b" do RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, que delimita o valor da multa no mínimo de R$ 6.361,73, devendo
prevalecer este valor, uma vez que não há agravantes, na forma do art. 292, I, do
referido Regulamento.
 pelo exposto, a impugnante requer seja anulado o auto de infração ou ao menos
diminuída a multa.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 294 a 301):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/10/2007 a 30/10/2007
Documento: AI n° 37.093.152-1, de 30/10/2007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212/91 (art. 2o, da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
A empresa é obrigada a apresentar à fiscalização relação individualizada, por segurado e
competência, dos pagamentos efetuados a segurados por meio de cartões de premiação,
sob pena de multa por infração ao disposto no art. 32, inc. III da Lei n° 8.212/91.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a remuneração efetivamente recebida, ainda que a
título de prêmio de incentivo, por ser este decorrente do trabalho.
VALOR DA MULTA.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

Os valores expressos em moeda corrente referidos na Lei n° 8.212/91 e no Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 8.212/91, são índices utilizados para o
reajustamento dos bej de prestação continuada da Previdência Social.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212/91 (art. 2o, da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
A empresa é obrigada a apresentar à fiscalização relação individualizada, por segurado e
competência, dos pagamentos efetuados a segurados por meio de cartões de premiação,
sob pena de multa por infração ao disposto no art. 32, inc. III da Lei n° 8.212/91.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a remuneração efetivamente recebida, ainda que a
título de prêmio de incentivo, por ser este decorrente do trabalho.
VALOR DA MULTA.
Os valores expressos em moeda corrente referidos na Lei n° 8.212/91 e no Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 8.212/91, são índices utilizados para o
reajustamento dos bej de prestação continuada da Previdência Social.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, aí se incluindo os, ainda que bem
fundamentados pareceres anexados aos autos (processo digital, fls. 308 a 332 e 345 a 503).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/8/2008
(processo digital, fl. 306), e a peça recursal foi interposta em 15/9/2008 (processo digital, fl.
308), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, visto que protocolada no prazo legal.
As alegações da impugnação não prosperam, porquanto o lançamento fiscal foi emitido
nos termos da lei, como será demonstrado.
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Esclareça à Impugnante que a redação dos artigos 33 da Lei n° 8.212/91, e 229 e 230 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi
alterada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007 (DOU de 19/03/2007).
Desde 2 de maio de 2007, por força do disposto nos artigos 2o e 51 da Lei n°
11.457/2007, foi extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e criada a Secretaria da Receita Federal do Brasil que passou a ser o
órgão competente para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
previdenciárias, como se confere do texto legal:
Art. 1° A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da
Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao
Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1 o - O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput
deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

exclusivo, ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e
creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de
que trata o art. 68 da Lei Complementar n" 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2o Nos termos do art. 58 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao
Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das
contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de
Previdência Social e das compensações a elas referentes.
§ 3o- As obrigações previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas
às contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social.
Art. 51. Esta Lei entra em vigor:
1 - na data de sua publicação, para o disposto nos arts. 40, 41, 47, 48, 49 e 50
desta Lei;
II - no primeiro dia útil do segundo mês subseqüente à data de sua publicação,
em relação aos demais dispositivos desta Lei.
Portanto, não há qualquer vício que torne nulo o procedimento fiscal realizado ou seus
resultados.
DA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Argumenta a Impugnante que falta ao lançamento a discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, impedindo, o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Entretanto, tal argumento não se sustenta. Vejamos.
Inicialmente, considerando que o contraditório, em simples palavras, é o direito de uma
parte se contrapor a outra no processo administrativo ou judicial, o presente
procedimento administrativo demonstra que nenhuma ofensa houve a este princípio
constitucional. Também não há ofensa ao direito de defesa, pois toda a defesa da
Impugnante está diretamente relacionada à infração apontada neste auto de infração,
indicando que a Impugnante entendeu perfeitamente os fatos que lhe foram imputados.
Exemplo de que não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa podemos
encontrar no item IV das razões de impugnação (fls. 23/24), onde a Impugnante
expressa: "Como se aufere acima, o Auto de Infração impugnado tem por base a
inverídica alegação de que a Impugnante recusou-se a prestar informações e
documento, o que não é verdade. " (...) "Ora, Ilustríssimo, a alegação supra citada, por
si só serve para afastar a validade do auto de
infração
em
epígrafe,
pois
a
empresa impugnante não teve o prazo necessário para preparar as citadas
informações, e, conseqüentemente, não apresentou os documentos, o que, por si só,
configura inobservância ao princípio do contraditório."
Outro exemplo de que consta deste auto de infração a discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada está no seguinte trecho da defesa, às
fls. 25: “ Ainda, é de suma importância destacar, que as informações buscadas pela
Impugnada refere-se a pagamento de prêmio de incentivo (art. 28, § 9°, 'e', '7', Lei
8.212/91) e despesas com valores correspondentes a transportes, alimentação e
habitação fornecidos pela Impugnante aos seus empregados contratados para
trabalhar em localidades distantes de sua residência (art. 28, § 9, “m”, Lei 8.212/91),
que não integram a base de calculo das verbas previdenciarias, conforme se observa
mais pormenorizadamente na defesa apresentada à NFLD no 37.093.150-5 (doc.6),
lavrada em conjunto com este auto de infração, "(negritos no original)
Se, no magistério da Professora Odete Medauar, "o termo 'defesa', em essência,
significa a contestação ou o rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos,
argumentos, interpretações que possam acarretar prejuízos físicos, materiais ou morais",
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

há nos autos demonstração de que a Impugnante entendeu clara e perfeitamente a
infração que lhe foi--' imputada, dela defendendo-se amplamente.
Quanto ao princípio do contraditório, convém esclarecer que o contraditório traduz-se
na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao
processo pela outra parte. É o SISTEMA PELO QUAL A PARTE TEM A GARANTIA
DE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DE REAGIR CONTRA
ESSES. Segundo Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, o
contraditório é constituído de dois elementos: informação e reação. Por este motivo não
há que se falar em ofensa ao princípio contraditório durante a ação fiscal, visto que
pressupõe a existência de litígio que só se opera a partir da notificação do lançamento.
Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal por ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Do Prazo para Apresentação de Documentos ou Informações
A Impugnante confirma ter deixado de apresentar a relação dos beneficiários e do valor
dos prêmios a eles pago por meio de cartões magnéticos, não sendo razoável sua
alegação de que o prazo concedido foi exíguo. Vejamos.
Nos termos do § 1o, do art. 592 da Instrução Normativa n° 3, de 14 de julho de 2005, o
sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo fixado pelo
AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência do
respectivo TIAD.
Verifica-se nos autos que a ação fiscal teve início em 21 de agosto de 2007, com a
ciência da Impugnante no Mandado de Procedimento Fiscal n° 09405162F00 (fls. 5).
Nesta mesma data, repita-se, 21 de agosto de 2007, a Impugnante foi cientificada do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 6/7), contendo a
solicitação dos seguintes documentos, entre outros:
- arquivo digital, extraído da contabilidade ou do livro auxiliar de
Fornecedores/Contas a pagar, contendo a relação de notas fiscais e faturas
emitidas pela empresa fornecedora dos cartões de premiação com, no mínimo,
data de emissão, valor da fatura/duplicata, do total do preço unitário, do total
dos serviços e do IRF retido
- relação discriminando os valores pagos, por segurado e competência,
relativos às notas fiscais/faturas emitidas pela empresa premiadora
- folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais) em meio magnético
Ora, o TIAD emitido em 22 de outubro (fls. 8) destinou-se apenas a reiterar uma
solicitação anteriormente feita e não cumprida. Desse modo, a Impugnante não teve
apenas oito dias para apresentar tal documento/informação, mas sim dois meses ou 50
(cinqüenta) dias úteis, na verdade, três meses (mais dezesseis dias úteis, pelo menos) se
contado o prazo de trinta dias corridos que lhe foi concedido para impugnar o feito
fiscal, sendo que até não se tem conhecimento de que tenha providenciado a referida
relação.
Não se sustenta o argumento da Impugnante de que necessita transitar por todo o país
para recolher em suas centrais os documentos e informações requeridos pela
fiscalização, uma vez que, se não foi autuada por deixar de apresentar as folhas de
pagamento em meio magnético, como pedido no TIAD, é porque já as apresentou e
nelas não consta a informação desejada pelo fisco, além do que, não há dificuldades
intransponíveis para obter-se informações que podem ser disponibilizadas em arquivos
digitais.
Conforme exposto, o trabalho fiscal encontra-se restrito às normas legais, visto que
concedido prazo superior a dois meses para que a Impugnante apresentasse a relação
discriminando os valores pagos, por segurado e competência, relativos às notas
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

fiscais/faturas emitidas pela empresa fornecedora dos cartões magnéticos, esta deixou
de cumprir com a respectiva obrigação.
Destaque-se que conforme disposto no § 2o, do art. 592 da Instrução Normativa n°
3/2005: "A não apresentação dos documentos no prazo fixado no TIAD ensejará a
lavratura do competente Auto de Infração, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades previstas em lei.".
A não exibição das informações solicitadas configura, portanto, infração às disposições
inc. III, do art. 32 da Lei n° 8.212/91, restando caracterizada a infração praticada
pela Impugnante e correta a lavratura do presente auto de infração.
Do Valor da Multa Aplicada
O descumprimento da obrigação acessória prevista no inc. III, do art. 32 da Lei n°
8.212/91 sujeita o infrator à multa prevista no art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373 do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 o 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...);
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro
Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Dispõe o art. 92 da Lei n° 8.212/91 que a infração de qualquer dispositivo desta Lei
para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável,
conforme A gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) A Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento, estabelecendo o art. 102 da mesma lei que os valores expressos em
cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de abril de 1991, à exceção do disposto
nos arts. 20, 21, 28, § 5o e 29, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social,
neste período.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
prescreve:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Cumprindo o preceito legal, o Ministério da Previdência Social publicou no DOU de
12/04/2007, A Portaria n° 142, de 11 de abril de 2007, determinando:
Art. 9oA partir de I o de abril de 2007: (...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de RS 1.195,13
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000939/2007-11

(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a RS 119.512,33 (cento e
dezenove mil quinhentos e doze reais e trinta e três centavos);
V I- o valor da multa indicado no inciso lido art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21
(onze mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos);
Portanto, diante da informação fiscal de ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes da infração, encontra-se correto o valor da multa aplicada no presente AI.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital